Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇAS PSIQUIÁTRICA E ORTOPÉDICA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL CESSADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A autora foi aposentada compulsoriamente por conta de doença ortopédica e psiquiátrica. 1.1. Para reversão da aposentadoria por invalidez, há a necessidade de comprovar a reabilitação por junta médica oficial (Lei Complementar Distrital no 840/2011). Judicialmente, portanto, necessário realizar perícia médica.
2. A perícia judicial, na questão ortopédica, concluiu que, embora antes estivesse a autora incapacitada para o trabalho, o quadro ortopédico global atual demonstra plena capacidade para o labor. Estudo bem fundamentado. 2.1. Na questão psiquiátrica, a conclusão foi pela ausência atual de sinais de doenças, mesmo considerando o histórico relatado. Autora que não mais ingere remédios e não apresenta insônia ou cansaço, apenas ansiedade e tristeza decorrentes de eventos do cotidiano. 2.2. A par de se tratar de estudo feito por médica ortopedista, não houve sua recusa em realizar o trabalho relacionado à questão psiquiátrica e psicológica da autora, razão pela qual ele é plenamente válido. Precedentes.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.